Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REJEITAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LITISPENDÊNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DATA DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ELEMENTO SUBJETIVO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DA RÉ “LARANJA”. VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fato de o réu solto ser assistido pela Defensoria Pública não torna exigível a sua intimação pessoal, ante a ausência de previsão legal.
2. As falsidades ideológicas imputadas aos empresários, integram o objeto de ação penal que tramita perante a Justiça Federal e, diante da identidade de partes e do objeto processual, há de ser reconhecida a litispendência.
3. O marco inicial do prazo prescricional é a constituição definitiva do débito tributário, quando efetivamente o crime material se consuma. Inteligência da Súmula Vinculante n. 24, STF.
4. Com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, o § 1o do art. 110 do Código Penal veda o reconhecimento de prescrição pela pena aplicada, com termo inicial anterior à denúncia.
5. A alteração do contrato social, por si só, não afasta a responsabilidade dos administradores de fato quanto aos atos praticados em nome da sociedade empresarial, seja por continuarem atuando mediante procurações ou por constarem como representantes perante instituições financeiras, sobretudo quando reconhecidos por funcionários e testemunhas, como os donos da empresa.
6. Constatada a fraude à fiscalização tributária, a condenação é medida que se impõe, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.
7. A causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/90 deve ser aplicada quando a ação ocasiona “grave dano à coletividade”. Diante da ausência de previsão legal, acerca de parâmetros para balizar a reprimenda de acordo com os tributos suprimidos, o magistrado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da fração de aumento.
8. A ré deve ser absolvida da imputação do crime de falsidade ideológica, uma vez que existe dúvida quanto ao seu liame subjetivo, dado o seu baixo grau de instrução, sua condição de funcionária da empresa, bem como, por não ter recebido qualquer benefício por fazer constar seu nome no contrato social.
9. Nos crimes contra a ordem tributária, cujo valor se encontra regularmente inscrito em dívida ativa, possibilitando o ajuizamento da respectiva execução fiscal, o arbitramento de nova indenização ensejaria bis in idem.
10. Preliminar de nova intimação rejeitada. Reconhecimento de ofício da litispendência. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso da ré provido. Recurso dos réus parcialmente provido. Recurso ministerial desprovido.